Tribunal: TJMT
Processo: 1042108-73.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042108-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), ACOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - CNPJ: 41.967.623/0001-15 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - CNPJ: 36.674.499/0001-60 (AGRAVADO), JESSYCA DAMASCENO DOMINGUES RAMOS - CPF: 040.699.401-38 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS COMO TEMPESTIVOS E DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE/EMBARGADA.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – PROTOCOLO DA PEÇA DEFENSIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL, EMBORA NOS AUTOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO – MERO ERRO MATERIAL ESCUSÁVEL – VÍCIO SANADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – DECISÃO SANEADORA NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO OPERADA – TEMPESTIVIDADE CERTIFICADA PELA SERVENTIA – PRELIMINAR AFASTADA.

MÉRITO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO (ART. 919, § 1º, DO CPC) – PRESENTES – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA PELA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO SUBSTANCIAL DA DÍVIDA (ADIMPLEMENTO DE APROXIMADAMENTE 99% DO DÉBITO) – FORTES INDÍCIOS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.

PERIGO DE DANO GRAVE CONFIGURADO – RISCO DE ATOS CONSTRITIVOS DESPROPORCIONAIS SOBRE O PATRIMÔNIO DA DEVEDORA POR VALOR MUITO SUPERIOR AO SALDO REMANESCENTE CONTROVERTIDO.

GARANTIA DO JUÍZO – CAUÇÃO PRESTADA EM VALOR SUFICIENTE E IDÔNEO, SUPERIOR AO MONTANTE RESIDUAL DA DÍVIDA ACRESCIDO DOS ENCARGOS LEGAIS – REQUISITO DEVIDAMENTE CUMPRIDO PELA EMBARGANTE.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O protocolo dos embargos à execução dentro do prazo legal, ainda que nos autos do processo principal por mero equívoco material, constitui erro escusável, passível de saneamento pelo juízo em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, mormente quando não há prejuízo à parte adversa. Operada a preclusão sobre a decisão que permite a regularização do ato, não há que se falar em intempestividade.

2. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, condiciona-se à demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo.

3. Resta configurada a probabilidade do direito quando a embargante comprova, mediante prova documental robusta, o adimplemento substancial da dívida, havendo forte indício de excesso de execução.

4. O perigo de dano grave se manifesta no risco de a devedora sofrer atos de constrição patrimonial por valor manifestamente superior ao saldo controvertido, em violação ao princípio da menor onerosidade.

5. Considera-se idônea e suficiente a caução prestada em valor que garante o montante residual da dívida, acrescido dos encargos legais, cumprindo o requisito para a suspensão do feito executivo.

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, interposto por ACOMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1006263-13.2025.8.11.0086, opostos por CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA em desfavor da Agravante, no bojo da Execução de Título Extrajudicial n. 1005340-21.2024.8.11.0086 – suspendeu a Execução de Título Extrajudicial n. 1005340-21.2024.8.11.0086; determinou a suspensão da inscrição do nome da embargante nos órgãos de proteção ao crédito; determinou a baixa dos protestos relativos aos boletos indicados na inicial executiva; condicionou a manutenção do efeito suspensivo à prestação de caução pela embargante no valor de R$ 671,27, acrescido dos encargos moratórios incidentes sobre o valor originário do débito, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Inconformada, a exequente/embargada interpõe o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em resumo, a intempestividade dos Embargos à Execução, porquanto o mandado de citação foi juntado aos autos da execução em 13/05/2025, ao passo que os embargos somente foram distribuídos em 20/10/2025, muito além do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 915 do CPC, razão pela qual a decisão que os recebeu deveria ser anulada, com a rejeição liminar da peça defensiva.

Defende a ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, uma
vez que a Agravada reconheceu pagamentos no importe de R$ 68.573,87, ao passo que o montante global das compras realizadas (aproximadamente R$ 207.735,40) e o valor executado (R$ 84.050,54) evidenciariam saldo devedor muito superior ao alegado, não havendo, portanto, verossimilhança nas alegações de quitação quase integral do débito;

Sustenta a insuficiência manifesta da caução fixada pelo Juízo de origem, pois o valor de R$ 671,27, tomado como parâmetro para a garantia, seria irrisório em face do montante executado, em afronta ao art. 919, §1º, do CPC e à jurisprudência que exige caução idônea e suficiente para assegurar o juízo.

Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecendo o regular prosseguimento da execução até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pede a anulação da decisão agravada, com a consequente rejeição liminar dos Embargos à Execução, em razão da suposta intempestividade.

Subsidiariamente, a reforma da decisão recorrida, para revogar a tutela provisória de urgência de efeito suspensivo concedida em favor da Agravada e determinar o regular prosseguimento da execução.

Caso não acolhida a revogação integral do efeito suspensivo, que seja majorado o valor da caução, para que corresponda ao valor total do crédito executado, com a condenação da Agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A liminar foi deferida. (id. 334544356)

Contrarrazôes. (id. 336342370)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos fundamentais: (i) a tempestividade dos Embargos à Execução opostos pela Agravada; (
ii
) a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil; e (
iii
) a idoneidade e suficiência da caução fixada pelo juízo a quo.

Após detida análise dos autos, e com a devida vênia às razões expendidas pela Agravante, tenho que o recurso não merece provimento, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade, com a consequente revogação da liminar por mim anteriormente deferida.

Malgrado a aparente lógica cronológica, a tese recursal desconsidera, de forma deliberada e temerária, o histórico processual fidedigno, já devidamente saneado pelo juízo de origem.

Conforme se extrai das contrarrazões e dos documentos que as instruem, a Agravada, de fato, protocolizou sua peça de embargos em 03/06/2025 (ID 196185866 nos autos da execução), ou seja, no último dia do prazo legal. Na mesma data, procedeu ao recolhimento das custas processuais pertinentes (ID 196202014).

Ocorre que, por mero equívoco de ordem procedimental
,
erro escusável, portanto, a petição foi juntada nos próprios autos da execução, em vez de ser distribuída por dependência, em autos apartados, como preceitua o art. 914, § 1º, do CPC.

Ciente do vício formal, o douto magistrado de primeiro grau, em decisão saneadora (ID 210808779), e em louvável observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, determinou o desentranhamento da peça e sua correta distribuição.

Cumprida a determinação, a serventia judicial certificou, de forma expressa e inequívoca, a tempestividade dos embargos, consignando como marco a data do protocolo original:

"Certifico que os Embargos à Execução foram opostos tempestivamente, porquanto protocolizados nos autos da execução no prazo legal em 03/06/2025" (ID 213807194
– autos originários
).

Pois bem.
A decisão que permitiu a regularização do ato não foi objeto de recurso pela Agravante, operando-se, sobre a matéria, a preclusão temporal. É defeso à parte, agora, em sede de agravo contra decisão posterior, pretender rediscutir questão já estabilizada nos autos.

A jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, tem abrandado o rigor formal em situações análogas, prestigiando a finalidade do ato processual em detrimento de sua forma, mormente quando não se vislumbra prejuízo à parte adversa nem má-fé do postulante. O protocolo dos embargos, ainda que em autos inadequados, mas realizado dentro do prazo legal, constitui manifestação inequívoca do direito de defesa, devendo o vício ser sanado.

Nesse diapasão, a alegação de intempestividade não é apenas improcedente, mas beira a litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos (art. 80, II, CPC) ao omitir deliberadamente a existência do protocolo tempestivo e da decisão judicial que convalidou o ato.

Rejeito, pois, a preliminar de intempestividade.

Superada a questão prefacial, adentro à análise dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, previstos no art. 919, § 1º, do CPC: a relevância da fundamentação (probabilidade do direito), o risco de dano grave (perigo da demora) e a garantia do juízo por caução, depósito ou penhora suficientes.

A Agravada instruiu seus embargos com comprovantes de pagamento (ID 212105758) que totalizam R$ 68.573,87 (sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos). O valor original da dívida, consubstanciado nas três duplicatas que aparelham a execução, é de R$ 69.245,14 (sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e catorze centavos).

Uma simples operação aritmética revela que a Agravada demonstrou, prima facie, o adimplemento de aproximadamente 99% (noventa e nove por cento) do débito principal, remanescendo uma controvérsia sobre um saldo residual ínfimo.

A tese da Agravante, de que a relação comercial entre as partes envolveria um montante superior a R$ 200.000,00 e que os pagamentos teriam sido imputados a outras obrigações, é matéria de mérito que demandará dilação probatória no bojo dos embargos. Contudo, para fins de cognição sumária, a prova documental apresentada pela Agravada é robusta e confere alta verossimilhança à sua alegação de excesso de execução, configurando a probabilidade do direito.

O perigo de dano grave ou de difícil reparação é manifesto. Permitir o prosseguimento de uma execução pelo valor atualizado de mais de R$ 84.000,00, quando há fortíssimos indícios de que a dívida remanescente é inferior a R$ 1.000,00, seria impor à Agravada um gravame desproporcional e potencialmente ruinoso. A iminência de atos de constrição patrimonial (penhora online, restrição de
veículos, etc.
) sobre um valor quase 100 vezes superior ao que possivelmente é devido justifica, por si só, a cautela adotada pelo juízo de origem.

A Agravante alega que a caução fixada seria irrisória. Mais uma vez, a recorrente distorce a realidade dos autos.

A decisão agravada condicionou o efeito suspensivo à prestação de caução no valor remanescente do débito (R$ 671,27), acrescido dos encargos moratórios. Em cumprimento, a Agravada, de forma diligente e demonstrando sua boa-fé, apresentou planilha de cálculo e efetuou o depósito judicial no valor de R$ 4.919,28 (quatro mil, novecentos e dezenove reais e vinte e oito centavos) em 19/11/2025 (ID 215620223), antes mesmo da interposição do presente agravo (24/11/2025).

A caução prestada não apenas cumpre a determinação judicial, como o faz com sobras, garantindo de forma idônea e suficiente o montante controvertido. A omissão da Agravante quanto à efetiva prestação da garantia, fato de pleno conhecimento quando da interposição do recurso, reforça a sua conduta processual reprovável.

Presentes, portanto, todos os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, a concessão do efeito suspensivo aos embargos foi medida de rigor e de justiça.

A decisão liminar proferida (ID 334544356), que suspendeu os efeitos da decisão agravada, foi exarada em sede de cognição sumária, com base nas informações unilateralmente prestadas pela Agravante em sua petição recursal. Naquele momento, os argumentos de intempestividade e de caução irrisória aparentavam plausibilidade.

Contudo, com a vinda das contrarrazões e a análise aprofundada dos autos de origem, resta evidente
que a
partre
Agravante omitiu fatos processuais de relevância capital
,
o protocolo tempestivo, a decisão saneadora preclusa, a certidão de tempestividade e a efetiva prestação de caução idônea
,
para construir uma tese recursal artificial.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
incólume
a r. decisão agravada.

REVOGO a decisão liminar de ID 334544356, restabelecendo integralmente os efeitos da decisão de primeiro grau, notadamente a suspensão da Execução nº 1005340-21.2024.8.11.0086.

Deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026